Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725895-81.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, MANOELITO GOMES DE ANDRADE, MARCIO PEREIRA MACHADO, MARILIA ARAUJO DUARTE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerido em face de SUL INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS: “Pugna a parte exequente pela suspensão judicial- e o consequente recolhimento - da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados, com imediata expedição de ofício ao Detran, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão dos passaportes a eles pertencentes (ID 130905634), a fim de coagi-los a promoverem a quitação do crédito exequendo. Sobre as medidas aventadas, cabe aclarar, todavia, em que pesem a insuficiência das diligências implementadas, para a satisfação integral do crédito vindicado, bem como a controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, que, de fato, previu o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 139, IV, a possibilidade de que o Magistrado venha a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Contudo, a leitura de tal autorização legal não deve ser tomada de forma desarrazoada ou desproporcional, devendo ter por norte sua efetiva utilidade para instrumentalizar a satisfação da prestação perseguida pelo credor, cabendo ao Juiz, condutor do feito, analisar, diante do caso concreto, se a medida atípica, de fato, se mostra hábil a conferir alguma efetividade ao processo. Do exame detido dos pleitos formulados, verifica-se que as medidas pugnadas, consistentes na suspensão da CNH e na apreensão do passaporte, não guardariam qualquer relação de utilidade com a pretensão final do credor, voltada à satisfação de débito pecuniário, visto que não ostentam, sequer de forma potencial, aptidão para alterar a circunstância fundamental, relacionada à inexistência de patrimônio para responder pelos débitos da parte devedora. Não se mostram, com isso, eficazes para o alcance da pretensão creditícia, prestandose apenas para impingir constrangimento e gravame pessoal aos devedores, o que, por óbvio, não configura escopo da execução. Nesse mesmo sentido, o entendimento da Egrégia Corte revisora: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378312, 07261706420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376825, 07256709520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Acrescente-se que o Recurso em Habeas Corpus no 97.876-SP, julgado pelo STJ, tratou da possibilidade de suspensão do passaporte e da CNH do executado, tendo consignado que, naquele caso concreto, a suspensão do passaporte se mostraria desarrazoada, razão pela qual teria sido determinada a sua imediata devolução ao devedor, tendo, em relação à suspensão da CNH, assentado que tal medida não importaria em limitação do direito de ir e vir, razão pela qual o tema não poderia ser objeto de Habeas Corpus, circunstância que impossibilitou a análise da legalidade da suspensão. Colha-se, nesse sentido, excerto elucidativo: "Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ não poderia mesmo ser conhecido. Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo. (RECURSO EM HABEAS CORPUS No 97.876 - SP (2018/0104023-6) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO)". Ressai, com isso, que a questão ainda remanesce controvertida, devendo ser analisada sempre à luz do caso concreto, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade de sua adoção, tendo por norte a adequação e a utilidade da medida para o alcance da satisfação do crédito, elementos estes que, revisitados na espécie, não estariam a indicar o cabimento das gravosas medidas restritivas aventadas. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, com o consequente recolhimento e expedição de ofício ao Detran, bem como aquele voltado à expedição de mandado de busca e apreensão do passaporte a eles pertencente. Intimem-se. Após, não havendo requerimentos pendentes de análise, tornem os autos ao arquivo provisório.” O Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Acrescenta que a suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos Agravados tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutelar recursal para determinar a suspensão das CNHs e apreensão dos passaportes de "MANOELITO GOMES DE ANDRADE, MÁRCIO PEREIRA MACHADO e MARÍLIA ARAÚJO DUARTE QUEIROZ". Preparo recolhido (37953302). É o relatório. Decido. As medidas requeridas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do Passaporte) não têm caráter executivo e tampouco se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos, conquanto respaldada pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na lúcida advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: "Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)." Se não há qualquer indicativo de que os Agravados têm lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-los com medidas que afetam a sua vida privada, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas e desproporcionais. (0710751-43.2017.8.07.0000, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe 06/11/2017)." Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139. Como bem explanam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "O magistrado deve ponderar os interesses em jogo, aplicando a proporcionalidade em sentido estrito, de modo que as vantagens da utilização da medida atípica escolhida superem as desvantagens do seu uso. A perspectiva aqui não é nem a do credor; nem a do devedor; mas a do equilíbrio: deve-se privilegiar a solução que melhor atenda aos valores em conflito. Trata-se de critério inspirado nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como no princípio da eficiência, na parte em que impõe ao juiz evitar a escolha do meio executivo que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado. Se uma indústria é demandada para que faça cessar a produção de determinado insumo, porque potencialmente nocivo ao meio ambiente, pode-se pensar em medida executiva que igualmente atenda à finalidade almejada (proteção ambiental), determinando-se a instalação de equipamentos de prevenção e segurança, com manutenção da atividade industrial e de tudo o que está associado a essa atividade (manutenção de empregos, pagamentos de tributos, etc.). Está-se atendendo a finalidade buscada, mas no limite do necessário e do que impõe a conciliação dos interesses em jogo (meio ambiente equilibrado vs. manutenção da atividade econômica, geração de empregos e renda, pagamento de tributos, etc.) Naturalmente, a análise quanto ao atendimento desses critérios deve considerar cada caso concreto. De todo modo, entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) – não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial – e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (...) (Curso de direito processual civil: execução, 7a ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2017, p. 114/115)." É preciso, assim, que se demonstre que o executado, apesar de possuir lastro patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. Na precisa abordagem de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Parece claro que, sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra. (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa – Art. 139, IV, do Novo CPC), in RePro 265/130)" Conclui-se, assim, que, inexistindo evidência alguma de que as medidas pleiteadas são dotadas de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-las para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima dos Agravados. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator